Tribunal: TJDFT
Processo: 0703345-34.2023.8.07.0008
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703345-34.2023.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BIMBO DO BRASIL LTDA APELADO: SUPER GOMES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por BIMBO DO BRASIL LTDA contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 61491441/61064995). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator